Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702460-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CEZARIO DE AGUIAR FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. O agravante tem 56 anos de idade, foi diagnosticado com Insuficiência Renal Crônica, é hipertenso, diabético de longa data e está internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), na enfermaria de nefrologia, com indicação de início de hemodiálise em regime de três vezes na semana. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o argumento de que o agravante está internado em leito da rede pública e está recebendo o tratamento dialítico. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado no artigo legal acima transcrito. No caso, embora o agravante esteja recebendo o tratamento em leito de internação no HRAN, o médico assistente atestou a necessidade da providência judicial requerida, nos seguintes termos: "Paciente, 56 anos, encontra-se internado na enfermaria de nefrologia do HRAN devido Doença Renal Crônica em estágio final com necessidade de início de hemodiálise. No momento em regime de 3x semana.” E atestou que há perigo de vida, caso o tratamento não seja prestado no prazo máximo de 30 dias, assim como há comprometimento da segurança e eficácia do tratamento após esse prazo, em razão do risco da internação prolongada e de infecção hospitalar. A solicitação foi realizada em 30/10/2023 e possui classificação de risco vermelho-emergência. Nesse contexto, a manutenção desnecessária do agravante em internação hospitalar implica em danos ao paciente, que não pode deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública. Assim, seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente VAGA FIXA para o tratamento de hemodiálise 3x na semana, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).